Tribunal: STF
Processo: ARE 1480676
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS E MINISTERIAL. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E NULIDADE POR JUNTADA DE LAUDO DEFINITIVO DAS DROGAS A DESTEMPO AFASTADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. TESE DE CONSUMO PESSOAL NÃO EVIDENCIADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NEGADO. PENAS REDIMENSIONADAS. AUMENTO OPERADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.



    Preliminares: Violação de domicílio- os agentes policiais aptos à entrada, porque amparados em fundadas razões da provável prática de entorpecentes, motivando, acertadamente, a flagrância delitiva. Ademais, os réus foram denunciados pelo crime tráfico de drogas, delito de natureza permanente – cuja consumação se protrai no tempo -, circunstância excepcional em que a Constituição Federal autoriza a entrada em domicílio, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Da juntada do laudo definitivo das substâncias entorpecentes após o encerramento da instrução- não há se falar em violação ao contraditório, visto que quando da apresentação dos memoriais pelas defesas, os laudos já estavam juntados aos autos, deles então tomando plena ciência. Ademais, as defesas, em suas razões, não chegam a especificar o prejuízo que entendem sofrido. E tal consignação se faz necessária, uma vez que a Corte Maior firmou entendimento de que mesmo em se tratando de nulidade absoluta, se mostra indispensável a demonstração do prejuízo, conforme artigo 563 do CPP.



    Tráfico de drogas - Apreensão de 40 porções fracionadas de crack (4,89g); 01 porção de maconha (3,74g); 02 porções de maconha (6,41g); 12 porções de crack (24,72g); 04 porções de cocaína (12,34g), além de R$ 1268,50 e dois celulares, em região previamente conhecida pelo desenvolvimento do tráfico de drogas, circunstâncias objetivas indicativas da mercancia. Observa-se que os depoimentos prestados pelos agentes policiais são uníssonos e harmônicos, estando a par daquilo que foi afirmado também na fase pré-processual, ocasião em que relatadas todas as minúcias dos fatos. Ademais, entendo não haver qualquer motivo para desconsiderar a palavra dos agentes, ou infirmar a veracidade dos seus relatos, haja vista inexistirem quaisquer elementos de eventual animosidade, ou qualquer outra circunstância que possa levar à presunção de que tenham faltado com a verdade ao acusarem o réu. Desclassificação para posse para uso pessoal. Inviável a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo próprio. Com efeito, destaco que a eventual condição de usuário não afasta a caracterização do delito, sendo comum que dependentes químicos realizem o tráfico de drogas como meio de sustentar o seu vício. Tráfico privilegiado. A minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas, exige a presença concomitante de quatro fatores: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não integração em organizações criminosas. Nota-se que tal instituto se volta ao “traficante de primeira viagem”, isto é, deve ser aplicado nos casos em que o indivíduo trafica de forma isolada. No caso em tela, os réus não apresentam os critérios necessários para a configuração da privilegiadora, posto que se dedicava a atividades criminosas, já que reincidentes.



    Apenamento. Pena redimensionada diante da valoração da culpabilidade, antecedentes e reincidência dos réus. Confissão- não reconhecimento- trata-se de "confissão qualificada", em que o agente, apesar de admitir a prática do delito, o faz com ressalvas, alegando em seu favor a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou, ainda, buscando descaracterizar o tipo legal, algo que, segundo a doutrina majoritária, impede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.



    Prisão preventiva- O caso concreto não autoriza a concessão da liberdade provisória, eis que permanecem hígidos os motivos e fundamentos que outrora determinaram a segregação cautelar do acusado, reforçados, agora, pelo veredicto condenatório confirmatório.



    Dispositivo sentencial- retificação, de ofício, da capitulação constante no dispositivo da sentença, para o fim de excluir a incidência do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, já que decorrente de erro material.



    APELOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS E APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XI, LVI e LVII; 93, IX; e 144, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XI e LVI, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente